Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-23.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
16/02/2022
Número: 0600280-23.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/12/2021
Processo referência: 0600280-23.2020.6.16.0015
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600280-
23.2020.6.16.0015 que, em razão das inúmeras irregularidades detectadas, as quais comprometem
a integralidade das contas, acolheu o parecer ministerial e, com fulcro no art. 74, III da Resolução
TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do MDB de Ponta Grossa/PR, considerando os
apontamentos 1.1.1, 1.2.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.1, 5.2 e 5.3 do Parecer Conclusivo. Além do julgamento
anterior, por todo o exposto acima, entendeu que a devolução dos valores do FEFC é medida que
se impõe, assim sendo, condenou o MDB de Ponta Grossa/PR ao recolhimento do valor de R$
7.033,98 (sete mil e trinta e três reais e noventa e oito centavos) ao Tesouro Nacional, considerando
os apontamentos 1.2.1 e 4.1.1 do Parecer Conclusivo, analisados acima por este Juízo. (Prestação
de Contas apresentadas pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Ponta
Grossa/PR, julgadas desaprovadas vez que: foi detectado atraso no envio dos relatórios
financeiros relativos a 79,2350% das receitas recebidas pelo partido político; o partido político não
apresentou o extrato bancário relativo à conta 300004131-0, aberta junto à agência 1547 da Caixa
Econômica Federal; irregularidades nas despesas realizadas com os recursos públicos recebidos
do FEFC: publicidade por materiais impressos: verificou-se que o partido político efetuou gasto
eleitoral de R$ 7.015,00 utilizando-se dos recursos públicos recebidos do FEFC. Além de não
constar as dimensões dos materiais adquiridos, o documento fiscal sequer informou a que se
referiu tais gastos, limitando-se a informar "material gráfico" informando a quantidade "1",
omitindo informações obrigatórias e impossibilitando qualquer tipo de verificação/fiscalização ou
até mesmo de aferição de preços e comparação com os valores habitualmente praticados;
contratação de serviços advocatícios: em relação à contratação de serviços advocatícios no valor
de R$ 17.500,00, a questão relativa ao valor divergente no RPA deve-se à anotação das retenções
de IR e INSS. Foram descumpridas as determinações dos artigos 35, §12º e 60, §2º, ambos da
Resolução TSE 23.607/2019. Verificou-se que o partido político omitiu em sua prestação de contas
a existência da conta bancária 300004130-2 aberta junto à agência 1547 da Caixa Econômica
Federal. Também houve atraso na abertura das contas bancárias e divergências na movimentação
financeira registrada e aquela constante dos extratos eletrônicos pois verificou-se que o partido
político não registrou nenhuma das movimentações financeiras relativas às contas 300004131-0 e
300004133-7). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO (RECORRENTE)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATHEUS FERNANDES (RECORRENTE)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER (RECORRENTE)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Municipal de Ponta Grossa/PR) (RECORRENTE)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
506
15/02/2022 15:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.388

RECURSO ELEITORAL 0600280-23.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR89235-A
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF65204-A
RECORRENTE: MATHEUS FERNANDES
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR89235-A
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF65204-A
RECORRENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR89235-A
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF65204-A
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de
Ponta Grossa/PR)
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR89235-A
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF65204-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE GASTO ELEITORAL. ART. 60 DA
RES.-TSE 23.607/2019. NOTA FISCAL
G E N É R I C A . I R R E G U L A R I D A D E .
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
F E F C .
D E T E R M I N A Ç Ã O
D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019
estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
Num. 42894506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. Na prestação de contas não se
admitem notas fiscais genéricas que não
demonstrem o vínculo do gasto com a
campanha. Precedentes do TSE.

3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res. -TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pelo Órgão de Direção
Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Ponta Grossa, relativa às
eleições municipais do ano de 2020 (id. 42847427).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 91.500,00, oriundos do FEFC
(id. 42847543).

No Parecer Conclusivo, o Cartório da 15ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa manifestou-
se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades: i) descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha, no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral; ii) não apresentação do extrato bancário da conta aberta perante a agência nº 1547 da
Caixa Econômica nº 3004131-0; iii) ausência de autorização do órgão nacional de direção
partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente
formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação; iv) inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); v) divergências
entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral; vi) extrapolação do prazo
Num. 42894506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

para a abertura das contas bancárias; e vii) divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquelas registrada nos extratos eletrônicos (id. 42847560).

O juízo eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, determinando o
recolhimento de R$ 7.033,98 (sete mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos) ao Tesouro
Nacional (id. 42847571).

Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 42847576),
no qual o recorrente alega que a Nota Fiscal é referente ao serviço prestado pela empresa
Greicy Lohana Rossoni de Lima, a qual, apesar de também fornecer a parte gráfica, produziu as
artes que seriam posteriormente impressas, como santinhos, adesivos, perfurados, diagramação
de jornais etc. – daí a quantidade ser “1”. Assevera que, embora houvesse quase 30 candidatos,
o serviço prestado pela empresa era um só, qual seja a produção artística desses materiais,
sendo plenamente possível a averiguação dos gastos. Ao final, requereu a reforma da sentença
para o fim de que as constas sejam aprovadas, afastando-se a devolução do valor de R$
7.033,98 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42853493).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Verifica-se que o documento que acompanha o Recurso (id. 42875777) é uma
cópia da declaração juntada no id. 42847567 e, dessa forma, não se trata da juntada de
documento novo em sede recursal, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não seria
aceita.

II.iii - O recorrente se insurge contra a seguinte irregularidade apontada na
sentença: ausência de comprovação de despesas realizadas com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.

O juízo de origem entendeu que não foi comprovada a despesa com publicidade por
materiais impressos no valor de R$ 7.015,00, realizada com recursos públicos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Os gastos realizados estariam irregulares, em
afronta ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 42894506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo
de prova, inclusive outros documentos, tais como:

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
Num. 42894506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso, o parecer conclusivo de id. 42847560 aponta que foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC. Foram apresentados os seguintes dados:

R$ 7.015,00 – CNPJ 32.246.192/0001-07 – Nota fiscal 563827 – Publicidade por
materiais impressos (ID 99328268, pág. 9).

• A nota fiscal emitida está em desacordo com o art. 60, § 8º da Resolução TSE
23.607/2019, não consta nenhuma informação acerca dos materiais fornecidos
nem as dimensões dos materiais gráficos impressos.

• O documento fiscal limitou-se a informar “material gráfico” informando a
quantidade “1”, impossibilitando qualquer tipo de verificação ou fiscalização até
mesmo aferição de preços ou comparação com valores habitualmente praticados.

A nota fiscal em questão foi juntada no id. 42847555:

Num. 42894506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

Após o parecer conclusivo, a agremiação juntou a seguinte declaração da empresa
(id. 42847567):

Num. 42894506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

O juízo de origem entendeu que não foi comprovada a despesa, nos seguintes
termos:

Apontamentos 1.2.2, 4.1.1 e 4.1.2 – Irregularidades nas despesas realizadas
com os recursos públicos recebidos do FEFC:

Publicidade por materiais impressos: Verificou-se que o partido político efetuou
gasto eleitoral de R$ 7.015,00 utilizando-se dos recursos públicos recebidos do
FEFC.

Para a comprovação da despesa o partido político acostou aos autos a nota fiscal
563827 conforme se verifica no movimento ID 99328268 (pág. 9), conforme bem
destacado pelo parecer conclusivo, observa-se a existência de inúmeras
irregularidades em relação à contratação de tal despesa.

Segundo a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60.

§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso
deve indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido.

Além de não constar as dimensões dos materiais adquiridos, o documento fiscal
sequer informou a que se referiu tais gastos, limitando-se a informar “material
gráfico” informando a quantidade “1”, omitindo informações obrigatórias e
impossibilitando qualquer tipo de verificação/fiscalização ou até mesmo de aferição
de preços e comparação com os valores habitualmente praticados.

Num. 42894506 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

Em sua manifestação ID 100028177 o prestador de contas tenta justificar o gasto
como se esse tratasse de produção das artes gráficas, muito diferente do que
dispõe o documento acostado, ademais a conveniência em desvirtuar a
qualificação do objeto do serviço, não afasta a omissão de informações e a
tentativa de dificultar a fiscalização ou ainda aferição de valores com os de
mercado, além das outras determinações a exemplo da justificativa do valor
contratado (art. 35, §12º da Resolução TSE 23.607/2019).

Nesse sentido, considerando o fato de estarem envolvidos valores públicos no
“gasto eleitoral” realizado pelo partido político, entendo que os documentos
acostados e as justificativas apresentadas não merecem ser acolhidas, tão pouco
chanceladas pela Justiça Eleitoral.

O recorrente alega que a Nota Fiscal é referente ao serviço prestado pela empresa
Greicy Lohana Rossoni de Lima, a qual, apesar de também fornecer a parte gráfica, produziu as
artes que seriam posteriormente impressas, como santinhos, adesivos, perfurados, diagramação
de jornais etc. – daí a quantidade ser “1”. Assevera que, embora houvesse quase 30 candidatos,
o serviço prestado pela empresa era um só, qual seja, a produção artística desses materiais,
sendo plenamente possível a averiguação dos gastos.

Contudo, na nota fiscal consta apenas a descrição genérica do serviço/produto
como “material gráfico”. Da mesma forma, na declaração do fornecedor, consta que "o serviço
prestado foi de confecção de artes gráficas para os materiais de campanha dos candidatos do
partido, sendo: adesivos e santinhos".

Nos termos da jurisprudência do TSE, em prestação de contas não se admitem
notas fiscais genéricas que não demonstrem o vínculo do gasto com a campanha:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA. NOTA FISCAL GENÉRICA.
IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PERCENTUAL IRRISÓRIO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.

1. A teor do art. 63 da Res.–TSE 23.553/2017, as despesas eleitorais devem
ser comprovadas por documento fiscal idôneo que contenha, entre outros,
descrição do bem ou serviço e "identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço". Não
se admitem, portanto, notas fiscais genéricas que não demonstrem o vínculo
do gasto com a campanha. Precedentes.

2. No caso, o TRE/BA consignou que a nota fiscal trazida pelo agravante –
candidato ao cargo de deputado estadual em 2018 – "não possui a descrição do
serviço nem o CPF/CNPJ do destinatário, em vilipêndio ao art. 63 da Resolução
TSE 23.553/2017". Ademais, o contrato de prestação de serviços apresentado não
supre a falha, pois não se comprovou o vínculo com a referida nota.

Num. 42894506 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

[...]

(AgRg em REspE nº 060238325/BA, PC 0602383-25.2018.6.05.0000, Acórdão de
26/03/2020, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/04/2020)

Com efeito, a despeito da alegação no Recurso de que existiam quase 30
candidatos, os documentos não mencionam especificamente quais os serviços prestados, a
quantidade, o valor unitário, o valor total, tampouco os beneficiários do serviço, não havendo
justificativa para o valor elevado do preço contratado de R$ 7.015,00.

Nesse sentido, tem-se que as despesas acima listadas que totalizam R$ 7.015,00,
não foram devidamente comprovadas, devendo o partido devolver esse valor ao Tesouro
Nacional.

Além disso, deverá recolher o valor R$ 18,98 referente a saldo de FEFC não
utilizado, conforme determinado na sentença.

A irregularidade referente à ausência de comprovação de despesa realizada com
recursos do FEFC de R$ 7.015,00, que representa aproximadamente 7,6% do total de recursos
recebidos (R$ 91.500,00) revela falha de natureza grave e inviabiliza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que desaprovou as cantas do
partido e determinou a devolução do valor de R$ 7.033,98 (sete mil, trinta e três reais e noventa e
oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas do partido
MDB de Ponta Grossa relativas às eleições de 2020 e determinou a devolução de R$ 7.033,98
(sete mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º da Res. -TSE nº 23.607/2019.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600280-23.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ORGAO PROVISORIO
DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, MATHEUS FERNANDES,
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR) - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
JESSICA SOARES - PR89235-A, OELINTON EDVAN DOS SANTOS - DF65204-A -
Num. 42894506 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255

RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894506 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/02/2022 15:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021515120142200000041868255
Número do documento: 22021515120142200000041868255